Tribunal: CARF
Processo: 11080.910546/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.910546/2011-13
ACÓRDÃO
9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SLC ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COFINS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. FRETE. DIREITO A
CRÉDITO. POSSIBILIDADE
O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos.
São regimes distintos, dos insumos não onerados, do frete que recebe a
incidência tributária.

CRÉDITO BÁSICO. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. LEI N.o
10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE
As vendas de arroz em casca, realizadas entre partes que preenchem os
requisitos previstos na legislação, devem ser efetivadas, obrigatoriamente,
com suspensão das contribuições. Ao adquirente cabe o direito de apurar
apenas o crédito presumido previsto na Lei n.o 10.625/2004.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso,
por unanimidade de votos, para reconhecer o crédito em relação aos fretes tributados de insumos
não onerados, adquiridos com suspensão ou alíquota zero.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.910546/2011-13
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Denise
Madalena Green, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Vinícius Guimarães,
Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por SLC Alimentos S.A. contra o Acórdão
3003-000.100, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS INCORRIDAS COM O
CONTROLE DE PRAGAS.
Os gastos com produtos aplicados para controle de pragas, observando-se o
critério da essencialidade e relevância, subsumem-se no conceito de insumo para
empresa do setor agroindustrial, e ensejam a tomada de créditos.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS INCORRIDAS COM
LOCAÇÕES DE PALETES, CONTENTORES E GUINCHOS.
As despesas com locações de paletes, aluguéis de contentores destinados ao
armazenamento de entulhos e resíduos e locação de guinchos, observando-se o
critério da essencialidade e relevância, subsumem-se no conceito de insumo para
empresa do setor agroindustrial, e ensejam a tomada de créditos.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO
DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.910546/2011-13
3
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS
e a Cofins.
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO
Na apuração do PIS e Cofins não cumulativos, é incabível o desconto de créditos
calculados em relação ao valor incorrido no mês relativo aos aluguéis de veículos,
posto não se confundir com o termo “máquinas” utilizados ao longo de toda
legislação.
DESPESAS DE FRETES DE MATÉRIA-PRIMA PARA DEPÓSITO. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre as despesas com fretes de matéria-prima
para depósito está condicionada à comprovação de que as respectivas
mercadorias estão sujeitas ao pagamento da contribuição, tendo em vista que tais
despesas integram o custo de suas vendas.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
As despesas com fretes para o transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, para venda/revenda, constituem despesas na
operação de venda e geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor apurado sobre o faturamento mensal, nos termos do art. 3o, inciso IX, das
Lei 10.833/03 e Lei 10.637/02.
CRÉDITOS CALCULADOS SOBRE AQUISIÇÕES DE INSUMOS SUJEITOS À SUSPENSÃO
DO PIS/COFINS.
Comprovando-se o preenchimento de todas as condições legais previstas para
que se verifique a suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
poderia o contribuinte, então, optar, ou não, pelo crédito presumido, mas não
caberia utilizar-se do crédito básico. Crédito negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para conceder crédito sobre as
despesas despendidas no controle de pragas e expurgos, despesas de fretes na
transferência de produtos acabados, despesas com locações de paletes, despesas
de aluguéis de contentores destinados ao armazenamento de entulhos e resíduos
e locação de guinchos.

Analisa-se no presente processo o direito ao crédito para a COFINS não cumulativa,
oriundo de operações receitas de exportação (art. 5o da Lei 10.637/2002) e (art. 6o da Lei
10.833/2003), analisado no período de 01/10/2009 a 31/12/2009.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.910546/2011-13
4
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto ao direito creditório relativo (i) aos fretes de aquisição de produtos com alíquota
zero ou com suspensão; (ii) aos fretes relativos aos produtos em elaboração; (iii) ao crédito básico
integral da contribuição em relação à aquisição de arroz em casca.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto aos fretes de aquisição de
produtos com alíquota zero ou com suspensão a Recorrente indica como paradigma os Acórdãos
9303-007.562 e 3302-001.916, cujas ementas, quanto ao tema, têm o seguinte teor:
Acórdão 9303-007.562
PIS/PASEP. CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. FRETES DE INSUMOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA
ZERO.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o –
Teste de Subtração –, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos e sobre os fretes de
insumos adquiridos com alíquota zero das contribuições, eis que essenciais e
pertinentes à atividade do contribuinte.
É de se atentar ainda, quanto aos fretes de insumos adquiridos com alíquota zero,
que a legislação não traz restrição em relação à constituição de crédito das
contribuições por ser o frete empregado ainda na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero, mas apenas às aquisições de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.

Acórdão 3302-001.916
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO
BEM ADQUIRIDO.
Tratando-se de frete tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a
insumos adquiridos que não sofreram a incidência, o custo do serviço gera direito
a crédito.

Para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto aos fretes relativos aos
produtos em elaboração a Recorrente indica como paradigma o Acórdão 9303-005.151, cuja
ementa tem o seguinte teor:

CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MATÉRIAS-PRIMAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
Os fretes na transferência de matérias-primas entre estabelecimentos, essenciais
para a atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as etapas de
industrialização do produto e seu objeto social, devem ser enquadrados como
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.910546/2011-13
5
insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei
10.637/02. Cabe ainda refletir que tais custos nada diferem daqueles relacionados
às máquinas de esteiras que levam a matéria-prima de um lado para o outro na
fábrica para a continuidade da produção/industrialização/beneficiamento de
determinada mercadoria/produto.

Para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto ao crédito básico integral da
contribuição em relação à aquisição de arroz em casca a Recorrente indica como paradigma o
Acórdão 3302-002.779, cuja ementa tem o seguinte teor:

CRÉDITO. NOTA FISCAL SEM RESSALVA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO.
Não tendo o fornecedor exigido e nem o comprador fornecido a declaração do
Anexo I da IN SRF no 660/06 e não constando da nota fiscal que a venda foi
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
presume-se normal a operação de compra e venda e o respectivo crédito básico.
Crédito concedido.

O recurso foi parcialmente admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls.
858/867, tendo seguimento apenas quanto às matérias (i) aos fretes de aquisição de produtos
com alíquota zero ou com suspensão; e (iii) ao crédito básico integral da contribuição em relação à
aquisição de arroz em casca.

No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que:
 a prestação de serviço de frete independe da tributação do produto
transportado, em razão do frete ser um serviço tributado e suportado pelo
seu tomador de serviço, sem o qual não poderia dar continuidade à sua
produção;
 as obrigações da IN/SRF no 660/06, são condições obrigatórias para a fruição
do benefício fiscal da isenção;
 uma vez descumprido algum dos requisitos da IN/SRF no 660/06, a operação
de venda deveria ser considerada como tributada e, por corolário, com
direito ao crédito básico de PIS e de COFINS sobre a aquisição do arroz em
casca;
 o artigo 9o, §2o da Lei no 10.925/04, delegou à Receita Federal a
incumbência de estabelecer diretrizes para a aplicação da suspensão ora
atacada, sendo que a sua aplicação ficou a cargo do artigo 4o da IN no
660/06;
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.910546/2011-13
6
 não foram cumpridos os requisitos constantes dos itens 4 e 5 do artigo 4o da
IN no 660/06, de modo que as vendas de arroz em casca promovidas à
Recorrente não se encontravam ao abrigo da suspensão da incidência do PIS
e da COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/04 e na IN no 660, o que
torna legítima a tomada de créditos pretendida.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional requer seja improvido o recurso interposto
pelo Contribuinte, destacando que:
 não cumulatividade deve estar atrelada à materialidade do tributo, na medida
em que o pressuposto de fato da exação, constitucionalmente definido, é que
deve condicionar todos os demais mecanismos legais referentes a ela;
 quando se fala em não-cumulatividade do PIS e da COFINS, ela deve estar
relacionada com os custos incorridos pelo contribuinte para realizar a sua
atividade fim, ou seja, os negócios jurídicos capazes de gerar a sua receita
operacional – fato gerador e base de cálculo do PIS e da COFINS;
 para se garantir um mínimo possível de neutralidade fiscal na não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições podem gerar
créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições que
poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo
indevido de créditos;
 quanto à possibilidade de creditamento sobre as aquisições de arroz em casca,
não merecem reparos a decisão recorrida;
 quanto às despesas com fretes na aquisição de produtos com alíquota zero ou
com suspensão acertada se apresenta a decisão recorrida, haja vista que o
crédito se encontra vedado por determinação legal contida no Art. 3°, §2°,
inciso II, das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS) nos casos em
que o insumo tributado para as contribuições do PIS e Cofins está sujeito à
alíquota zero ou à suspensão;
 as despesas com fretes na aquisição de insumos desonerados não dão direito
ao creditamento das referidas contribuições, uma vez que não há previsão
legal que permita tal creditamento, sendo meros custos do contribuinte.

O presente processo foi distribuído a esse Relator, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.910546/2011-13
7
VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Do mérito

As matérias admitidas para a análise por este Colegiado restringem-se a: (i) fretes
de aquisição de produtos com alíquota zero ou com suspensão; e (ii) crédito básico integral da
contribuição em relação à aquisição de arroz em casca.

Estas mesmas matérias, em relação ao mesmo período e contribuinte, foram
submetidos à análise deste colegiado em julgamento do processo n.o 11080.910549/2011-49,
realizado 15 de março de 2023, resultando na prolação do Acórdão n.o 9303-013.776, da relatoria
do i. Conselheiro Valcir Gassen. A divergência entre o presente julgado e aquele reside apenas na
contribuição social tratada: aqui, COFINS; lá, PIS.

Quanto às matérias trazidas à análise:

(i)
Fretes de aquisição de produtos com alíquota zero ou com suspensão

Alega a Contribuinte que a prestação de serviço de frete independe da tributação
do produto transportado, em razão do frete ser um serviço tributado e suportado pelo seu
tomador de serviço, sem o qual não poderia dar continuidade à sua produção, razão pela qual
deve ser reconhecido o direito ao creditamento dos valores pagos com tal serviço.

A legislação regente das contribuições em tela é clara ao dispor no art. 3o, inciso II:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.910546/2011-13
8
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI

Cumpre destacar a ausência de qualquer restrição na legislação quanto à
constituição de crédito das contribuições por ser o frete empregado na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero.
Com efeito, o frete é um serviço e suas despesas são relevantes e essenciais ao
desenvolvimento das atividades da Recorrente e o seu crédito não está condicionado ou
diretamente relacionado ao crédito dos produtos transportados, razão pela qual os créditos
relativos a produtos sujeitos à alíquota zero transportados devem ser admitidos.

Neste sentido entra-se o entendimento consolidado desta Turma:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003). (Acórdão 9303-014.884)

Com estes fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte neste ponto, destacando que a unidade responsável pela implementação do aqui
decidido deve certificar-se da existência de efetivo registro autônomo das operações de frete, com
efetiva tributação da operação de frete, condição para a fruição do crédito básico na não
cumulatividade.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.910546/2011-13
9

(ii)
Crédito básico integral da contribuição em relação à aquisição de arroz em
casca

Por concordar com as razões expostas pelo Conselheiro Valcir Gassen no Acórdão
n.o 9303-013.776, reproduzo aqui suas razões de decidir como se minhas fossem:

O Contribuinte aduz que tem direito ao crédito básico integral incidente sobre as
aquisições de arroz em casca, “em que os vendedores não cumpriram os
requisitos obrigatórios da IN/SRF no 660/06, em cujas operações merecem
tratamento como tributadas e, portanto, devem gerar direito ao crédito à
adquirente (...)”.

Em análise, verifica-se que não assiste razão ao Contribuinte.

Negou-se o direito de crédito básico integral de PIS decorrentes da aquisição de
arroz em casca, pois o insumo foi adquirido sob o regime obrigatório de
suspensão das contribuições, independente do cumprimento de ter se cumprido
os requisitos formais do fornecedor na emissão da Nota Fiscal correspondente.
Cita-se trechos do voto proferido no acórdão recorrido como razões para decidir:
IX Apuração de créditos calculados sobre aquisições de insumos sem
suspensão do PIS/COFINS;
A recorrente entende ter direito a calcular créditos básicos sobre as
aquisições de arroz em casca junto à pessoas jurídicas, nos termos do art.
3o, II da Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, alegando que tais operações
não estavam sob o manto da suspensão prevista no art. 9o da Lei no
10.925/04 e na IN no 660, porquanto não cumpriam com os requisitos
exigidos pela legislação.
A Lei 10.925/2004 estabeleceu um tratamento tributário específico
atinente às contribuições do PIS e da Cofins, prevendo crédito presumido
na aquisição dos insumos (art.8o) e a suspensão da incidência das
contribuições sociais ao PIS e da Cofins referente a receita de venda dos
produtos que menciona nos seus incisos (Art.9o), in verbis:
Lei no 10.925/2004
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos
2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23,
e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00,
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.910546/2011-13
10
0702.00.00, 0706.10.00,07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto
os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de
2009) (Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de
origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da
NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
II – pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III – pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa
de produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o §1o
deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo
período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
(...).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009) (Vide
art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010) (Vide arts 2o e
9o da MP no 609, de 8 de março de 2013)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei,
quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado
inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.910546/2011-13
11
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica
mencionada no inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no
caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou
cooperativa referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I – aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa
jurídica tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que
tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF.”
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004). (destaquei).

Não obstante as disposições contidas nos §2o do art. 2o e §§1o e 2o do art.
4o da Instrução Normativa 660/2006, vigente à época dos fatos, quanto a
necessidade da informação na Nota fiscal acerca da suspensão, trata-se, na
verdade, de uma obrigação acessória do fornecedor, visando proporcionar
melhor controle e operacionalização, mas, não, como regras impeditivas da
suspensão prevista em lei.
Os requisitos exigidos no art. 4o da referida instrução para a ocorrência da
suspensão das contribuições são apenas os relacionados nos incisos I a III
do referido artigo, que são meras repetições da regra legal.
E ainda, tal como ressalvado no acórdão recorrido, acrescente-se, “a IN SRF
no 660/2006 determina que tal informação deve constar da nota fiscal,
entretanto não veda a venda com suspensão caso esta determinação não
seja observada.”
Inclusive, ressalte-se que, inicialmente, sequer havia essa disposição na
Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, o que reforça a ideia
de que tais dispositivos vieram apenas no sentido de facilitar um controle,
de facilitar, também, a operacionalização da regra (obrigatória) da
suspensão, quando ocorre a subsunção dos fatos às regras.
Portanto, no caso em questão, o relatório fiscal exaustivamente comprovou
o preenchimento de todas as condições legais previstas para que se
verifique a suspensão das contribuições. E, estando demonstrado pela
fiscalização que as vendas do arroz em casca efetuadas à recorrente
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.335 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.910546/2011-13
12
atendem aos requisitos para a aplicação da suspensão da incidência das
contribuições previstas no caput do artigo 9° da Lei 10.925/2004, posto
tratar-se de vendas de arroz com casca (código 1006.10 da NCM) para
adquirentes pessoa jurídica agroindustrial tributada pelo lucro real,
destinadas à produção de arroz de códigos 1006.20, 1006.30 e 1006.40 da
NCM, de acordo com os arts. 4o, incisos I a III, e 6o, inciso I, da IN SRF
660/2006, à recorrente caberia, então, optar, ou não, pelo o crédito
presumido, mas não caberia utilizar-se do crédito básico.
Assim, vota-se por negar provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte no
que tange ao crédito básico na aquisição de arroz em casca.

Dispositivo

Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial, e no mérito voto por dar-lhe
parcial provimento, para fins de reconhecer o crédito em relação aos fretes tributados de insumos
não onerados, adquiridos com suspensão ou alíquota zero.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 897
DF CARF MF
Original